Tribunal: TJSP
Processo: 0006072-27.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial voltada ao reconhecimento como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da realização do exame criminológico - Inadmissibilidade - Marco inicial que deve ser a data em que o apenado preencheu o lapso necessário, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores - Retificação do cálculo indevida -

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial voltada ao reconhecimento como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da realização do exame criminológico - Inadmissibilidade - Marco inicial que deve ser a data em que o apenado preencheu o lapso necessário, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores - Retificação do cálculo indevida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006072-27.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROSALINO
SANTANA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006072-27.2020.8.26.0996 -Voto no 16.456
2
Agravo em Execução Penal no 0006072-27.2020.8.26.0996
Voto no 16.456
Agravo em Execução Penal
Insurgência
ministerial voltada ao reconhecimento como
termo inicial para progressão ao regime aberto a
data da realização do exame criminológico -
Inadmissibilidade - Marco inicial que deve ser a
data em que o apenado preencheu o lapso
necessário,
nos
termos
do
entendimento
sedimentado pela jurisprudência das Cortes
Superiores - Retificação do cálculo indevida -
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público
em face da r. sentença de fls. 62, proferida pelo E. Juízo do DEECRIM 5a RAJ
Presidente Prudente, que considerou como termo inicial para progressão ao regime
aberto a data na qual o agravado preencheu o requisito temporal.
Busca-se a retificação do cálculo elaborado, para que nele seja considerado
como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da realização do exame
criminológico (fls. 01/11).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 14/17), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fls. 19).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
(fls. 70/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006072-27.2020.8.26.0996 -Voto no 16.456
3
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
O agravado cumpre uma pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, além da multa, em decorrência de condenação por roubo
majorado. O TCP está previsto para 12.04.2024 (cf. fls. 55/56).
Concedida a progressão ao regime intermediário (fls. 54), elaborou-se o
cálculo, onde constou como data-base o dia 06.02.2019, correspondente ao
preenchimento do requisito objetivo, insurgindo-se o Parquet, pois, segundo alega, o
marco inicial deve ser a data da realização do exame criminológico (favorável, in casu),
quando então alcançados os requisitos objetivo e subjetivo.
Sem razão o agravante, contudo.
Conforme entendimento sedimentado pelo C. Supremo Tribunal Federal, o
marco inicial para a progressão de regime é a data em que o apenado passar a preencher
os requisitos legais a tanto exigidos.
Neste sentido, transcreve-se a ementa exarada no Habeas Corpus no
115.254-SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 26.02.2016:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-
base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento
do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de
ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo
relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de
manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na
execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data
em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e
não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5.
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006072-27.2020.8.26.0996 -Voto no 16.456
4
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118,
LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida”.
Na mesma direção o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
TERMO
INICIAL
PARA
A
CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O
APENADO TERIA DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO OS
REQUISITOS
LEGAIS
(ART.
118
DA
LEP).
DECISÃO
CONCESSIVA
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
NOVO
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício,
a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante,
abuso de poder ou teratologia. Precedentes do STJ.
2. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, passou a entender que
o termo inicial de contagem do lapso temporal para a progressão de
regime deve corresponder à data em que o apenado efetivamente
preencheu os requisitos legais do art. 118 da LEP, ou seja, a data em
que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza
declaratória da decisão concessiva da progressão de regime,
devendo, pois, ser computado o tempo em que o apenado ficou no
aguardo da análise do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006072-27.2020.8.26.0996 -Voto no 16.456
5
3. A nova orientação promove tratamento mais justo e mais digno ao
apenado, que não mais será punido com a mora e a ineficiência do
Estado, passando a ser adotada por ambas as Turmas Criminais
deste STJ. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício
para fixar a data em que o apenado preencheu os requisitos do art.
112 da LEP como termo inicial para a contagem do lapso temporal
para fins de progressão de regime (Habeas Corpus 309.087/RS,
Relator Nefi Cordeiro, DJe de 09.02.2017).
De igual teor a tese fixada por esta Corte em sede de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitiva. Confira-se: “A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios deve
ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da
benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir
ao tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça." (TJSP; Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas 2103746-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão
Julgador: Turma Especial - Criminal; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 10/04/2019).
Assim, se em caso de regressão de regime, a data-base é o dia da prática da
falta grave pelo apenado, e não a decisão posterior que a homologou, inconcebível seria
valer-se de posicionamento contrário para reconhecer outro marco inicial para a
contagem do lapso para a progressão de regime prisional, sob pena de se admitir
aplicação diversa para situações que exigem o mesmo tratamento.
Mesmo raciocínio se aplica aos casos nos quais o sentenciado é promovido
ao regime semiaberto, mas em decorrência de ausência de vagas suficientes no sistema
prisional é mantido em regime fechado aguardando remoção. Ora, se nesta situação
hipotética, o reeducando, embora permaneça no regime fechado aguardando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006072-27.2020.8.26.0996 -Voto no 16.456
6
transferência, tem a seu favor computado o lapso para a progressão a regime mais
brando, não teria sentido adotar entendimento diverso ao caso sob análise.
Outrossim, a decisão concessiva da progressão de regime possui natureza
declaratória e não constitutiva, de modo que o marco inicial para a progressão de regime
deve ser a data em que o sentenciado efetivamente preencheu os requisitos legais, e não
a da realização do exame criminológico.
Vale dizer, o direito de requerer o benefício surge na data do cumprimento
do lapso temporal exigível, razão pela qual não se pode impor prejuízo ao sentenciado
decorrente de eventual morosidade para a prestação jurisdicional.
Destaca-se, por fim, que a presente decisão apenas mantém o marco inicial
para início da contagem do prazo para nova progressão de regime - requisito temporal,
ou seja, “objetivo”. A análise daquele de ordem subjetiva caberá, oportunamente, ao E.
Juízo das Execuções.
Nestas condições, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator